Tribunal: STF
Processo: ARE 1533374
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Richard Ryan Oliveira objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas nos autos do RHC n. 203.060/SP.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 281 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    De fato, a decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, razão pela qual o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo.



    No caso sub examine, verifica-se que o ora agravante deixou de interpor agravo interno em face da decisão monocrática impugnada, descumprindo, assim, o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento das instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. 



    Incide, in casu, o óbice erigido pela Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada.” Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 664.388-AgR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 23/3/2015)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente